Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725459-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO JK LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO JK LTDA - ME contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., indeferiu o pedido do autor de aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC sobre o fundamento de que a relação jurídica entre as partes envolve a prestação de serviços advocatícios (ID 232440397, autos 0740096-07.2024.8.07.0001) O agravante alega que: 1) a agravada é sociedade empresária limitada, espécie societária incompatível com a prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 15 da Lei 8.906/94; 2) a circunstância de a agravada prestar ou não serviços de advocacia é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a relação jurídica discutida provém de contrato de consultoria tributária; 3) nos casos de serviços de consultoria, é necessária a aplicação do CDC quando presente vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica adquirente, ainda que integre o serviço nas suas próprias atividades econômicas; e 4) não possui conhecimento em matéria tributária. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do CDC ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII). No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73300742). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." – grifou-se O mencionado art. 373, § 1o, contempla duas hipóteses distintas que excepcionam a regra geral do ônus da prova (incisos I e II). A primeira hipótese diz respeito à possibilidade de redistribuição do ônus da prova pelo juiz quando houver previsão legal que assim o autorize. É o caso, por exemplo, do art. 6o, VIII, do CDC. A segunda hipótese trata da distribuição dinâmica do ônus da prova: possibilidade de o juiz atribuir o encargo probatório de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de se desincumbir do seu ônus probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Logo, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova por entender inaplicável o CDC à hipótese. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, § 1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, § 1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1938798 SP 2021/0150280-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1 .015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante. 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art . 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1o, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes. 4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art . 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2245224 SP 2022/0352418-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) – grifou-se O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 4o do CDC traça os objetivos e princípios da Política Nacional de Relações de Consumo e reflete a motivação da existência da própria lei. O caput do dispositivo refere-se à importância do respeito à dignidade, à saúde, à segurança e aos interesses econômicos do consumidor, bem como à melhoria da qualidade de vida, à transparência e harmonia nas relações de consumo. O inciso I do art. 4o estabelece o princípio da vulnerabilidade do consumidor ou, nos exatos termos do dispositivo, o “reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo”. O princípio da vulnerabilidade do consumidor é importante para compreensão do CDC, interpretação de suas normas e para definir o campo de sua aplicação. A vulnerabilidade é objeto de atenção de vários autores e dos tribunais. A classificação mais conhecida, até porque acolhida pelo STJ, foi proposta por Claudia Lima Marques. A vulnerabilidade, que não se confunde com hipossuficiência, pode ser vista em quatro perspectivas: socioeconômica, jurídica, técnica e informacional. A vulnerabilidade fática ou socioeconômica decorre da superioridade econômica do fornecedor ou daquela decorrente de monopólio, oligopólio ou da essencialidade do serviço; abrange o maior poder de negociação em face de superioridade financeira, como também aspectos relacionados a condutas anticoncorrenciais cujo principal afetado é o consumidor. A vulnerabilidade jurídica, na classificação de Claudia Lima Marques, não se limita, apesar do nome, à ausência de conhecimento jurídico: abrange também outras áreas, como conhecimentos de contabilidade, economia. A vulnerabilidade técnica diz respeito à ausência de conhecimentos específicos do consumidor com relação às características do produto ou do serviço que está adquirindo. O déficit de informação aumenta na mesma medida e velocidade do surgimento de produtos e serviços que incorporam novidades e avanços tecnológicos. A ausência de conhecimento das características e qualidades dos produtos dificulta, de outro lado, o direito de liberdade de escolha do consumidor (art. 6o, II), além de possibilitar, com maior intensidade, a indução a erro. Por fim, a vulnerabilidade informacional – que se confunde e se aproxima da vulnerabilidade técnica – está vinculada à importância da aparência, da comunicação e da informação num mercado cada vez mais visual, rápido e de risco. O CDC optou por proteger tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem-informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica. Enquanto a vulnerabilidade da pessoa natural é presumida (não requer qualquer debate ou comprovação), a vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para incidência do CDC. Após bastante divergência, constatou-se que o melhor critério para fins de aplicação ou não do CDC nas relações entre duas pessoas jurídicas é o exame da vulnerabilidade em concreto de uma das partes. Tal tendência foi denominada de finalismo aprofundado (MARQUES, 2017, p. 116-127) e, no âmbito do STJ, de finalismo mitigado Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se constata vulnerabilidade que justifique a incidência do CDC. O autor/agravante não demonstrou evidente superioridade da ré/agravada na relação jurídica a afetar substancialmente o equilíbrio entre as partes. A falta de conhecimentos específicos sobre o serviço adquirido não implica necessariamente vulnerabilidade técnica/jurídica. Interpretação diversa pode levar à equivocada conclusão sobre a aplicação do CDC a toda e qualquer relação jurídica que envolva a prestação de atividades em área de conhecimento que o tomador não seja especialista. Ressalte-se, por fim, que a incidência do CDC não é indispensável para a redistribuição do ônus probatório. Como demonstrado anteriormente, a parte final do art. 373, 1o, do CPC prevê a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso diante de peculiaridades da causa relativas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de a parte cumprir o seu encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator